Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021365-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (EMBARGANTE), ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (EMBARGANTE), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (EMBARGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (EMBARGANTE), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ADRIANO ANTONIO ROOS - CPF: 899.390.420-00 (EMBARGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ROOS - CPF: 508.139.430-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
POR AMBAS AS PARTES
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–

PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento

para reconhecer o pagamento da dívida pelo agravante e extinguir a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0000178-88.2014.8.11.0029 com amparo no art. 924, II, do CPC, além de condenar o agravado às custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A empresa (exequente) aponta contradição no aresto ao reconhecer que a Execução estava suspensa e ao mesmo tempo acolher a arguição da parte adversa de não adoção das diligências para a venda. Aduz que estava impossibilitada de remover ou vender o produto.

Argumenta que o arresto, medida cautelar de natureza assecuratória/acautelatória, não podia ser considerado como adimplemento da dívida, o que apenas se daria com a conversão em penhora, o que não ocorreu.

Ressalta que,
apesar de a Câmara julgadora admitir que houve morosidade do Judiciário, “
diz que a desídia se deu pelo embargante, o que não se admite, sendo que foram reiteradas as vezes que o credor se manifestou, quais sejam: 05/2017; 05/2018; 09/2018 e 05/2019, somente tendo resposta efetiva da Justiça em 2021
”.

O executado, alega omissão, visto que não foi especificado que o percentual dos honorários advocatícios deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes foram intimadas a se manifestarem, porém apenas o executado o fez no ID. 159438675.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA EXEQUENTE

É manifesta a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou com clareza no acórdão que, realizado o arresto, só três anos depois a embargante pugnou pela remoção da soja. Por cuidar de produto perecível, era evidente que ocorreria sua deterioração. Confira-se trecho do julgado:

A inércia do credor por mais de 3 anos não pode passar despercebida, especialmente por cuidar-se de bem perecível, cuja manutenção em armazém por longo período sem destinação específica inevitavelmente levaria à sua deterioração.

No entanto, não se vê essa cautela, pois, após efetivado o arresto, não houve diligência alguma para a venda do produto, nem ao menos pedido nesse sentido.

Ademais, o recebimento de Embargos à Execução com efeito suspensivo não desautoriza a formulação de tutelas de urgência, tais como a venda da
commodity
; basta depositar em juízo a quantia obtida.

Ademais, o arresto ocorreu em março de 2014 e o efeito suspensivo deu-se somente em agosto de 2014.

Ainda que o arresto tenha natureza acautelatória, foi reconhecida a adimplência em razão dos fatos narrados na lide, como mostra a transcrição abaixo:

E o art. 301 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Trata-se de medida condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora no deslinde da controvérsia.

Após o deferimento do arresto, a tutela foi integralmente cumprida com a apreensão da totalidade de soja buscada na lide, a qual permaneceu depositada no armazém desde março de 2014. Só depois de 3 anos é que o credor pleiteou a remoção dos grãos ou sua venda antecipada, o que foi deferido apenas em 2018, com respectivo mandado expedido em 2021.

O CPC assim enuncia no art. 302:

Art. 302.
Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I
- a sentença lhe for desfavorável;

II
- obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III
- ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV
- o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Apesar de o caso concreto não se enquadrar expressamente nas hipóteses acima transcritas, é evidente a intenção do legislador de resguardar aquele contra quem a medida é cumprida, evitando que haja abusos do autor ou omissões que possam prejudicar o réu.

A inércia do credor por mais de 3 anos não pode passar despercebida, especialmente por cuidar-se de bem perecível, cuja manutenção em armazém por longo período sem destinação específica inevitavelmente levaria à sua deterioração.

No entanto, não se vê essa cautela, pois, após efetivado o arresto, não houve diligência alguma para a venda do produto, nem ao menos pedido nesse sentido.

A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro preceitua no art. 4o que, “
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

Dessa forma, aplicando-se aos autos este último critério

(princípios gerais de direito), não há como atribuir a quem já quitou o débito a obrigação de pagá-lo novamente.

Não se trata aqui de mau pagador, que paga à pessoa errada, mas sim de devedor que teve retirado do seu patrimônio mais de duas mil sacas de soja, com autorização judicial, cuja finalidade era a quitação da dívida ao final da Ação, e, por razões alheias à sua vontade, houve o perecimento do produto. Por conseguinte, repita-se, não pode ser compelido a novo pagamento.

Vale destacar que o devedor não ficou como depositário; portanto, não tinha o dever de guarda e conservação, que se encerra com a retirada dos grãos da sua posse.

Posto isso, é notório o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

EMBARGOS DE
ANDRE ROOS E OUTROS (EXECUTADOS)

Sobre os ônus sucumbenciais, o §2o do art. 85 do CPC enuncia que a condenação será “
sobre o valor atualizado da causa
”.

Portanto, cuida-se de consectário legal.

Por consequência, a verba será calculada em conformidade com o dispositivo supracitado, ou seja,
com a atualização do montante atribuído à lide
, sendo desnecessário mencioná-lo.

Logo, não há omissão a ser sanada.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023